Tribunal: TJES
Processo: 0000130-08.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000130-08.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO FRANCISCO TEIXEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão da grande quantidade de droga, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.
2.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000130-08.2022.8.08.0038

APELANTE: RODRIGO FRANCISCO TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Rodrigo Francisco Teixeira
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Nova Venécia, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

condenando-o à pena de
8
anos e
8
meses de reclusão e
676
dias-multa
, em regime inicial fechado.

O recorrente diz
não haver prova suficiente à condenação
por tráfico, devendo ser
desclassificada
a conduta para
posse de droga para uso próprio.

O recurso não merece provimento.

A despeito do que sustenta a defesa técnica,
as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que o entorpecente destinava-se,
sem

dúvida
,
à

comercialização
.

De acordo com a
peça vestibular
, em 05 de fevereiro de 2022, na Rua Rui Barbosa, n° 118, Bairro Altoé, Nova Venécia/ES, policiais militares, em cumprimento de mandado de prisão, se deslocaram até a residência do recorrente, avistando-o no momento em que saía do local. Ao perceber a guarnição o agente empreendeu fuga, sendo perseguido pelos policiais, ocasião em que sacou uma arma de fogo e apontou para os militares.

A abordagem só foi possível porque o recorrente deixou a arma de fogo cair, quando o CB/PMES dos Santos e SD/PMES Georges conseguiram detê-lo na rua de trás. Feita a busca pessoal, logrou-se a apreensão de 01 (um) celular e R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie e fracionado, o revólver carregado com 06 (seis) munições intactas e no endereço do mandado,
01 (uma) pedra grande semelhante a crack, pesando aproximadamente 22 gramas
.

Os
depoimentos dos policiais militares
, prestados tanto perante a autoridade policial (fls. 13-16) quanto em juízo (mídia à fl. 162)
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Os policiais
Eduardo Petarli Zotelle
e
Sérgio
Márcio
dos Santos
confirmaram a versão da denúncia, detalhado toda a abordagem. Em uma mesma versão, relataram o momento em que o réu foi avistado e tentou se evadir pulando o muro da residência. Disseram ainda, que apesar de oferecer resistência – apontando uma arma de fogo para a guarnição – o réu foi repelido com um disparo de arma de fogo, ocasião e que deixou a arma cair no chão, estando esta carregada com 6 munições. Seguindo ao endereço do mandado, foram recebidos pela esposa do réu e encontraram uma pedra de
crack pesando 22 gramas, da qual era possível extrair 88 pedras de crack
.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2020)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2020)

O réu, interrogado, negou o tráfico de drogas, afirmando que a substâncias se destinava ao uso (mídia em anexo). No entanto,
não há comprovação de tal alegação,
mostrando-se

a

defesa

técnica
,
aliás
,
totalmente

dissociada

dessa

versão
, o que lhes subtrai qualquer verossimilhança.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga

é

uma
das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” Nesse sentido, a apreensão de
22 gramas de crack
– capaz de produzir 88 pedras -, além da informação de que
o apelante,
reincidente (0000160-06.2018.8.08.0031 ) e
já era conhecido da Polícia
na
atuação
d
o tráfico de drogas (depoimento do PM Sérgio Márcio)
, apenas reforçam que o apelante, de fato, praticava o tráfico de drogas.

Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observado o
acondicionamento da droga de
forma

não

usual para

o

consumo.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.